Tribunal: TJES
Processo: 5032806-25.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032806-25.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI DUARTE TOLENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FLAGRANTE PRESUMIDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 1.087/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, requer absolvição por insuficiência de provas, afastamento das qualificadoras, absolvição quanto ao crime de dano e redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante ocorreu em conformidade com o art. 302, IV, do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade do furto qualificado; (iii) determinar se as qualificadoras do concurso de agentes e rompimento de obstáculo restaram comprovadas; (iv) verificar a possibilidade de incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado; e (v) analisar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão do acusado caracteriza flagrante presumido ou ficto, previsto no art. 302, IV, do CPP, pois o réu foi localizado logo após o crime na posse de bem subtraído do estabelecimento comercial.

4- A autoria e a materialidade delitivas restam demonstradas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, imagens de videomonitoramento e depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela investigação.

5- A ausência de perícia técnica nas imagens de videomonitoramento não compromete a validade da prova quando inexistem indícios de adulteração e a defesa não impugna oportunamente sua autenticidade durante a instrução processual.

6- As qualificadoras do concurso de agentes e do rompimento de obstáculo encontram respaldo na prova oral produzida, que evidencia a atuação conjunta do acusado com terceiro não identificado e o arrombamento da porta do estabelecimento comercial.

7- Não há interesse recursal quanto ao crime de dano, pois o réu foi absolvido em relação a essa imputação.

8- A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.087 do STJ.

9- A prática do furto durante a madrugada pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação concreta quanto à maior gravidade da conduta.

10- A utilização de condenações pretéritas para desabonar a personalidade do agente é vedada, devendo tais registros serem valorados exclusivamente na análise dos antecedentes, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.077 do STJ.

11- A existência de mais de uma qualificadora autoriza a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para exasperar a pena-base.

12- O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência do acusado e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1- O flagrante presumido previsto no art. 302, IV, do CPP configura-se quando o agente é encontrado logo após o crime na posse de objeto subtraído.
2- A ausência de perícia técnica em imagens de videomonitoramento não invalida a prova quando inexistem indícios de adulteração e a defesa não suscita impugnação oportuna.
3- A majorante do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, podendo a circunstância ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.087 do STJ.
4- Condenações anteriores não podem fundamentar valoração negativa da personalidade do agente, devendo ser consideradas apenas nos antecedentes.
5- A coexistência de qualificadoras permite que uma seja utilizada para qualificar o delito e outra para exasperar a pena-base.
6- A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 302, IV. CP, arts. 59 e 155, § 4º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.087, REsp n. 1.891.007/RJ. STJ, AgRg no HC n. 767.973/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 22.09.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.056.840/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026. STJ, AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI DUARTE TOLENTINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que o condenou pela prática do crime do art. 155,
§4°, II e IV, do Código Penal
, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa alega a ilegalidade da prisão em flagrante e pugna pela absolvição por insuficiência de provas, pelo afastamento das qualificadoras, bem como a absolvição quanto ao crime de dano, em razão da consunção ou insuficiência de prova e a redução da pena-base (id.
19181880
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id.
19181888
). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para que a causa de aumento do repouso noturno seja analisada na primeira fase da dosimetria da pena (Art. 59 do CP), em observância ao Tema 1.087 do STJ, (id.
19408436
).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI DUARTE TOLENTINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que o condenou pela prática do crime do art. 155,
§4°, II e IV, do Código Penal
, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa alega a ilegalidade da prisão em flagrante e pugna pela absolvição por insuficiência de provas, pelo afastamento das qualificadoras, bem como a absolvição quanto ao crime de dano, em razão da consunção ou insuficiência de prova e a redução da pena-base (id.
19181880
).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 19181888). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para que a causa de aumento do repouso noturno seja analisada na primeira fase da dosimetria da pena (Art. 59 do CP), em observância ao Tema 1.087 do STJ, (id. 19408436).

De acordo com a denúncia,
“na madrugada de 25 de agosto de 2025, por volta das 02h37min, na Rua Dr. Antônio Ataíde, Centro, Vila Velha/ES, o denunciado, em comunhão de ações e desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si e para o comparsa, mediante arrombamento e rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, bens pertencentes ao estabelecimento Aliança Diagnóstico Ltda”.

Inicialmente, vale registrar que o crime ocorreu na madrugada do dia 25/08/2025 e, assim que o proprietário do estabelecimento comercial tomou ciência do crime, comunicou à polícia que, por sua vez, identificou o réu pelas imagens das câmeras de videomonitoramento e, logo em seguida, localizou o réu na posse de um dos bens furtados.

Assim, resta clara a ocorrência do
flagrante presumido ou ficto, previsto no art. 302, IV, do CPP, que se caracteriza quando o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal.

Prosseguindo, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim unificado, auto de apreensão e restituição, além dos depoimentos das testemunhas.

O policial civil
Érico Vinícius Assis Corrêa
relatou em Juízo que, após ser acionado pela vítima relatando o furto do estabelecimento comercial, tiveram acesso às imagens das câmeras de videomonitoramento e reconheceram o réu que possui diversas passagens por crimes da mesma natureza. Relatou que as imagens registraram dois indivíduos ingressando no local dos fatos, sendo que um deles não foi identificado, bem como que ambos arrombaram a porta do estabelecimento, a qual ficou danificada, amassada e quebrada. Acrescentou, ainda, que diversos bens foram subtraídos, tendo sido recuperada apenas uma “máquina etiquetadora”, encontrada em posse do acusado no momento da abordagem.

No sentido é o depoimento do policial civil Edmundo Henrique Ribeiro Facchinetti

.

A aludida testemunha relatou que, ao chegarem ao local dos fatos, obtiveram imagens do local, nas quais era possível visualizar o acusado acompanhado de outro indivíduo não identificado. Informou que, a partir dessas imagens, lograram êxito em localizar o réu, o qual, no momento da abordagem, confessou a participação no delito, embora não soubesse fornecer informações acerca do comparsa.

Acrescentou que a identificação do acusado foi possível porque os policiais já possuíam sua qualificação, em razão de diversas denúncias envolvendo outros furtos supostamente praticados por ele em diferentes estabelecimentos. Confirmou, ainda, que os fatos ocorreram durante a madrugada e que o acusado foi abordado na posse de uma máquina do tipo carregador, subtraída do estabelecimento da vítima.

O réu, no seu interrogatório, manifestou o direito de permanecer em silêncio.

Conforme extrai-se das provas que o réu foi identificado pelas imagens das câmeras do estabelecimento comercial e foi encontrado logo após o crime na posse de um dos bens subtraídos.

Diferente do que alega a defesa, é prescindível a realização de perícia técnica das imagens captadas já que não apontado qualquer indício de adulteração. Ademais, eventual discussão sobre a inaptidão das imagens deveria ser dirimida no momento da instrução processual, o que não ocorreu.

Desta forma, verifica-se que a condenação do recorrente derivou de seguro arcabouço probatório,
devendo, pois, ser mantida sua condenação.

Ademais, outra tese trazida ao debate pela defesa é a de inaplicabilidade das qualificadoras, que se revela dissociada do conteúdo probatório produzido, já que a prova testemunhal não deixa dúvidas de que o réu agiu em concurso de agentes e mediante arrombamento,
configurando o delito de furto qualificado.

Quanto ao crime de dano, não há interesse recursal já que o réu foi absolvido.

Em relação à dosimetria da pena, vale destacar que a
majorante do repouso noturno é incompatível com a forma qualificada do furto, conforme decidido no Tema Repetitivo n. 1.087. Contudo, é possível a sua utilização para a valoração das circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA REPETITIVO N. 1.087. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE ABSTRATA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1.891.007/RJ, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, fixou a tese jurídica, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.087), de que: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

2. Considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria. No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, mas poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).

3. Todavia, segundo a orientação desta Corte, mesmo que seja possível a majoração da pena-base em decorrência do crime haver sido cometido durante o repouso noturno, é necessário que seja apresentada alguma fundamentação, não bastando a mera referência ao período do dia em que cometido o ilícito, situação ocorrida nos autos.

4. Agravo não provido.

(AgRg no HC n. 767.973/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, com pena substituída por duas restritivas de direitos.

2. O Tribunal de origem afastou a causa de aumento do repouso noturno, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.087 do STJ, e reclassificou o fato para considerá-lo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena final para 2 anos e 4 meses de reclusão.

3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, por entender que a via adequada para a reforma do édito condenatório seria a revisão criminal, considerando o trânsito em julgado ocorrido em 10/8/2024 e a impetração do writ apenas em 28/11/2025, mais de 1 ano e 3 meses após o trânsito em julgado. A decisão também afastou a alegação de reformatio in pejus, fundamentando que o Tribunal estadual apenas reclassificou o fato já valorado na sentença.

4. No agravo regimental, a defesa sustenta que houve reformatio in pejus no julgamento da apelação exclusiva da defesa, argumentando que o deslocamento do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria não é automático e requer fundamentação qualificada.

Requer o provimento do agravo regimental para dar prosseguimento ao habeas corpus e, no mérito, a concessão da ordem para reduzir a pena ao mínimo legal e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o deslocamento da valoração do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria configura reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa; e (ii) saber se o habeas corpus substitutivo de revisão criminal pode ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o habeas corpus não é a via adequada para a reforma de decisão condenatória transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

7. O deslocamento do crime praticado durante o repouso noturno, já valorado negativamente na sentença, para considerá-lo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, não configura reformatio in pejus, especialmente porque a pena final foi reduzida.

8. A jurisprudência do STJ permite que a prática de furto durante o repouso noturno seja valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, conforme as particularidades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:CP, art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV; CP, art. 59; RISTJ, art. 34, XX.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.888.756/SP, Tema Repetitivo n. 1.087; STJ, REsp 2.145.783/MG, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 1.002.481/MG, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.08.2025; STJ, AgRg no HC 997.582/ES, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.12.2023.

(AgRg no HC n. 1.056.840/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Como bem destacou a douta Procuradora de Justiça,
“embora o crime tenha ocorrido às 02:37h, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.087, a majorante do repouso noturno é inaplicável às hipóteses de furto qualificado. Entretanto, tal circunstância não deve ser ignorada no cálculo da dosimetria da pena. O Superior Tribunal de Justiça entende que a prática do delito durante a madrugada evidencia maior ousadia, periculosidade e gravidade concreta da conduta, devendo ser valorada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, com base no Art 59 do CP”.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa pela valoração da culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime.

Tendo em vista a culpabilidade, evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados, eis que resguardou seu direito constitucional ao silêncio; circunstâncias desfavoráveis, porém típicas a espécie; consequências do crime graves, eis que não houve a recuperação de todos os bens subtraídos; comportamento da vítima, não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Mantenho a valoração da culpabilidade fazendo o reforço argumentativo a fim de considerar o concurso de agentes já que havendo mais de uma qualificadora um delas pode ser usada para qualificar o crime enquanto que a outra pode exasperar a pena-base.

Os antecedentes foram corretamente valorados pela existência de condenação transitada em julgado.

A personalidade merece decote já que
condenações anteriores não podem ser utilizadas para desabonar a personalidade, devendo ser valoradas apenas como antecedentes, conforme entendimento firmado no

Tema Repetitivo n. 1.077 do STJ.

Contudo, valoro as circunstâncias do crime em razão da prática do crime no período noturno, nos termos da fundamentação anteriormente exposta.

Faço ainda um reforço no que tange às consequências do crime, considerando o valor do prejuízo da vítima de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze) mil reais.

Assim, mantenho a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, correta a fixação do regime fechado em razão da reincidência do réu.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025), sendo este o caso dos autos.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.